Tribunal: TJDFT
Processo: 0741433-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FRAUDE. OMISSÃO DO DETRAN. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorias declarando a inexistência de vínculo de propriedade ou posse do autor em relação ao veículo VW/Voyage, ano 2015, placa QKR8035, RENAVAM 1053333592, bem como a inexistência de fato gerador de IPVA. Ainda, determinou a exclusão do nome do autor dos bancos de dados do DF, o cancelamento dos lançamentos tributários em seu nome e condenou o ente demando à restituição ao autor da quantia de R$ 1.442,80 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos), referente ao valor recolhido em 2022.

2. Na origem, o autor aduziu ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que utilizou o seu nome para firmar contrato para aquisição de veículo, mediante financiamento. Pleiteou a anulação do débito de IPVA do ano de 2022 e o protesto lançado em seu nome, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal requer a reforma da sentença a fim de que a responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA seja imputada ao autor. Sustenta que o Fisco Distrital atua nos termos da legislação pertinente, não havendo irregularidade na cobrança de IPVA em face daquele que figurava como sujeito da incidência tributária. Ressaltou que a isenção tributária do IPVA, prevista na Lei n.o 7.431/85, submete-se a interpretação literal e não se aplica ao caso, mas tão somente nas hipóteses de propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado.

5. Os documentos trazidos aos autos indicam que o veículo em questão foi transferido para o nome do autor mediante fraude, reconhecida pela instituição financeira em demanda judicial. Portanto, não tendo o autor jamais figurado como proprietário ou possuidor do automóvel, não se qualifica como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento do tributo.

6. O Distrito Federal não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do processo de transferência veicular e dos documentos apresentados pelo agente fraudador à época dos fatos.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

8. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.